Tribunal: STF
Processo: Rcl 86377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO HABEAS CORPUS N. 108.147 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.